Tribunal: TJMT
Processo: 1001949-43.2021.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001949-43.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AILTON JOAO DE SOUZA SANTOS - CPF: 024.259.431-02 (RECORRENTE), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001949-43.2021.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Ailton João de Souza Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DO TERCEIROS. UNIDADE DE CONSUMO EM NOME DE LOCATÁRIO. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE
. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de energia e de água possui natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. (STJ - AgRg no AREsp: 360286 RS 2013/0193705-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

Configura falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiros para transferência de titularidade da UC. A obrigação é de caráter pessoal e não real. Razão pela qual é o devedor, titular da UC, quem responde por seus débitos, no presente caso, seria do anterior locatário.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para:
1) determinar que a requerida transfira a UC objeto da lide para o nome da parte autora e suspenda qualquer cobrança em seu desfavor em relação à débitos de terceiros e; 2)
condenar a requerida a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação nos autos. Confirmo a medida liminar deferida (id
60116577
).”.

No presente caso, restou comprovado que o Autor após ter adquirido o imóvel da Unidade Consumidora sob no 6/400904-6 e solicitado à troca de titularidade junto à empresa reclamada, não teve êxito em sua solicitação em razão da existência de débitos pendentes do antigo proprietário.

Como é cedido a obrigação de pagar pelo serviço de energia elétrica não possui natureza jurídica de obrigação
propter rem
, caracterizando-se como
propter personam
, ou seja, é natureza pessoal.

Assim, restando evidenciado que a obrigação ora questionado refere-se a débito pretérito, de responsabilidade do antigo usuário – antigo Locatário, a conduta adotada pela da Reclamada, ora Recorrente, constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

De modo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95, a considero integrada a este voto.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.
Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação remanescente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022